Tribunal: TJDFT
Processo: 0014936-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014936-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 69849107, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente ao requisitório expedido em favor do substituído AMARILDO VIEIRA DA SILVA (ID: 67559845). O exequente anuiu com o montante depositado pelo Distrito Federal e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 70479665). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento do requisitório expedido em favor do substituído AMARILDO VIEIRA DA SILVA (ID: 69849107 e 67559845). Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação ao crédito do substituído AMARILDO VIEIRA DA SILVA, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 70479665). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 4 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR